Tribunal: TJDFT
Processo: 0744257-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744257-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATA DOUGLAS CASSIANO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a presença de crack na substância apreendida, bem como pelo auto de apresentação e apreensão da droga e da quantia em dinheiro encontrada com o réu. A autoria do delito é evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e pelo monitoramento do local conhecido pelo tráfico, além da confissão do usuário de drogas que adquiriu entorpecentes diretamente do réu. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outras provas, constitui meio de prova idôneo para a condenação. O histórico infracional do réu na Vara da Infância e da Juventude, especialmente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da pena no mínimo legal, assim como a incidência da causa de diminuição. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Deixa, contudo de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §4o, da LAT. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59, do Código Penal, e às especiais previstas no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, observa-se que, quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui condenações criminais pretéritas (ID 66972487). Não foram colhidos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado para delitos desta natureza. A natureza e quantidade da droga apreendida (0,26 g de crack) não justificam a exasperação da pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa (ID 66972023), a reprimenda intermediária deve ser mantida no mínimo legal, diante do enunciado sumular n° 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira etapa, não configuradas causas de aumento e diminuição, a pena deve ser estabilizada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. No ponto, pertinente destacar que a Folha de Antecedentes do réu contempla diversas passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, valendo destacar o registro relacionado ao processo 0704729-51.2022.8.07.0013, que revela a prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, na data de 25.11.2021 (ID 66972042, pág. 3) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa, o histórico infracional justifica a não aplicação do privilégio previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas... (ID 69289796). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ..... 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pleito de absolvição, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, uma vez que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023